Tribunal: STF
Processo: RE 1603152
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Pleito de pagamento da complementação de pensão por morte prevista nas Leis 4.819/58 e 200/74. Improcedência na origem. Insurgência da autora.
2. Ingresso do falecido, companheiro da beneficiária, ao quadro de funcionários em data anterior à promulgação da Lei nº 200/1974. Percepção de complementação de aposentadoria até o falecimento em 2020. Previsões da Lei nº 200/1974, que revogou a Lei nº 4.819/1958 e que, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência. Proteção constitucional do direito dos idosos que se impõe. Precedente do c. STF
3. Óbito do instituidor após a EC nº 103/2009 que não interfere no direito da autora, já que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações estabelecidas anteriormente. Precedentes deste E. Tribunal.
4. Percepção da complementação desde a data do óbito, com acréscimos legais na forma estabelecida no Tema 810 do col. STF.
5. Sentença reformada, com inversão do ônus de sucumbência, sem majoração da verba honorária. Recurso provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC n. 103/2019; 5º, XXXVI, e 37, § 15,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A matéria aqui discutida era regulamentada pela Lei Estadual nº 4819/58 que em seu artigo 1º dispunha:
[...]
Todavia, a Lei Estadual nº 200/74 ao revogá-la, ressalvou o direito dos beneficiários e empregados que tivessem sido admitidos até a data de sua vigência, como se infere do artigo 1º, parágrafo único, in verbis:
[...]
Dessume-se, portanto e respeitado entendimento em sentido contrário, que a Lei nº 200/74, em seu advento, preservou o direito aos benefícios decorrentes da legislação por ela revogada, ao ressalvar “os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei”.
Não se desconhece, nesse quadro, que a Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019, que incluiu o §15 no art. 37 da CF, vedou “a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”.
Contudo, oportuno salientar que o artigo 7º da própria emenda determinou que “O disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.
É dizer, a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, como é o caso do falecido companheiro da postulante, especificamente regulamentado pelas Leis nº 4.819/58 e 200/74. 
[...]
Força é concluir que, sendo incontroverso o ingresso do companheiro da autora nos quadros da FEPASA antes do advento da Lei nº 200/1974, com sua regular aposentadoria, devidamente complementada, consoante holerite coligido aos autos (fls. 36) até seu falecimento em 2020, se torne definitiva a tutela outrora deferida.
Saliente-se que, diferentemente do que aduz a apelada, não se cuida de concessão de complementação e, sim, de manutenção de complementação concedida em data anterior à da vigência da EC 103/2019, nada havendo de irregular em seu pagamento, ao contrário, ele assegura o direito de proteção ao idoso, previsto no artigo 230, da Constituição Federal, como salientado pelo Ministro Alexandre de Moraes na decisão acima transcrita.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente